Tribunal: TJES
Processo: 5006711-29.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006711-29.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALINE DA SILVA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006711-29.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALINE DA SILVA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
Advogado do(a) PACIENTE: ANANIAS FERREIRA SANTIAGO - ES29206

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. DESCUMPRIMENTO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MATERNIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente, contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que decretou prisão preventiva em ação penal na qual foram imputados os crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal.

A impetração narrou que, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram apreendidos, em residência vinculada à paciente, aproximadamente 4 kg de substância análoga à maconha, cerca de 900 g de substância análoga a haxixe e aparelhos celulares.

A defesa sustentou ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, inexistência de periculum libertatis, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, condições pessoais favoráveis, ausência de violência ou grave ameaça e desproporcionalidade da custódia cautelar.

A impetração também requereu, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento na condição de mãe de duas crianças menores de 12 anos, nos termos dos arts. 318, 318-A e 318-B do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido, foram prestadas informações pela autoridade apontada como coatora e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do habeas corpus e, no mérito, pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva foi decretada com fundamentação concreta, diante dos pressupostos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; e (ii) saber se a condição de mãe de crianças menores de 12 anos autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos dos arts. 318, 318-A e 318-B do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva, embora excepcional, é cabível quando demonstrados prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, observadas as hipóteses de admissibilidade do art. 313 do mesmo diploma.

O fumus comissi delicti foi evidenciado pela apreensão, em residência vinculada à paciente, de aproximadamente 4 kg de substância análoga à maconha e cerca de 900 g de substância análoga a haxixe, quantidade que confere lastro mínimo à imputação de tráfico de drogas em sede cautelar.

A hipótese de admissibilidade do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, encontra-se presente, pois os delitos imputados possuem pena máxima superior a 4 anos.

A decisão impugnada não se limitou à gravidade abstrata do delito, pois indicou elementos concretos do caso, consistentes na expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, na notícia de nova prática delitiva, no descumprimento de condições impostas no monitoramento eletrônico e na insuficiência das cautelares anteriormente aplicadas.

A ruptura ou violação do monitoramento eletrônico, ainda que justificada pela defesa por temor de recolhimento ao cárcere, demonstra resistência ao controle judicial e enfraquece a confiança necessária à aplicação de medidas cautelares menos gravosas.

A notícia de nova prática delitiva, embora não possa ser tratada como condenação ou presunção absoluta de culpa, pode ser considerada como elemento de avaliação do risco cautelar quando conjugada com outros dados concretos, como a quantidade de droga apreendida e o descumprimento de cautelar anterior.

A ausência de violência ou grave ameaça, bem como condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, bons antecedentes e atividade laborativa lícita, não impedem a custódia preventiva quando presentes fundamentos cautelares idôneos.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostraram-se insuficientes no caso concreto, pois a cautelar de monitoramento eletrônico anteriormente imposta teria sido descumprida, sem elemento novo capaz de restabelecer confiança no cumprimento das determinações judiciais.

O habeas corpus não comporta aprofundamento probatório sobre propriedade da droga, participação de corréu, grau de ciência da paciente ou configuração definitiva da associação para o tráfico, questões reservadas à instrução criminal sob contraditório pleno.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, prevista nos arts. 318, 318-A e 318-B do Código de Processo Penal, constitui regra de proteção à mulher gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça contra pessoa nem praticado contra filho ou dependente.

A regra de substituição por prisão domiciliar não possui caráter absoluto, podendo ser afastada em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas, quando demonstrado que a medida não atende à finalidade cautelar ou pode comprometer a proteção do próprio núcleo familiar.

No caso, a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes no ambiente residencial vinculado à paciente e, em tese, aos filhos menores, aliada à violação de monitoramento eletrônico e à notícia de nova prática delitiva, constitui excepcionalidade concreta apta a afastar, por ora, a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

A prisão preventiva deve ser reavaliada periodicamente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, mas, no momento, os elementos constantes dos autos revelam fundamentação concreta, atual e suficiente para manutenção da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 69; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, inciso I, 316, parágrafo único, 318, 318-A, 318-B e 319; Lei nº 10.826/2003, art. 12; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Aline Da Silva dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, nos autos da ação penal nº
5002500-43.2025.8.08.0045
.

A impetração narra que, em 04 de setembro de 2025, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, expedido nos autos nº
5002367-98.2025.8.08.0045
, foram apreendidos, na residência da paciente, aproximadamente 4 kg de substância análoga à maconha, cerca de 900 g de substância análoga a haxixe e três aparelhos celulares.

Sustenta que, em audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória, sem fiança, mediante aplicação de cautelar diversa da prisão, consistente em monitoramento eletrônico. Afirma que, na falta de equipamento, foi autorizada prisão domiciliar, com permissão para saída ao trabalho e para acompanhamento de filho em consultas médicas.

Alega que o Ministério Público ofereceu denúncia contra a paciente e contra Ramon de Jesus Vieira, imputando-lhes os crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal. Aduz que, no mesmo dia, o órgão ministerial requereu a prisão preventiva da paciente, pleito acolhido pela autoridade apontada coatora.

A defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a prisão preventiva foi decretada sem fundamentação concreta. Afirma que a decisão se baseou em alegações genéricas sobre gravidade do delito, ordem pública, suposta reiteração delitiva e insuficiência de cautelares diversas da prisão.

Aduz que a paciente estava em liberdade provisória, submetida a monitoramento eletrônico, e não em prisão domiciliar, como teria constado no pedido ministerial. Afirma que, ao tomar conhecimento da ordem de prisão preventiva, a paciente rompeu a tornozeleira eletrônica por medo de ser recolhida ao cárcere e deixar os filhos menores sem cuidados.

A impetração sustenta que a prisão preventiva foi motivada, em parte, por suposta prática posterior do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, consistente na posse de munições de arma de fogo. Defende que tal circunstância não seria suficiente para justificar a segregação cautelar no processo originário.

A defesa afirma inexistir
periculum libertatis
.

Argumenta que os delitos imputados não envolveram violência ou grave ameaça, que a paciente não representa risco à ordem pública e que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente e adequada ao caso.

Alega, ainda, que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis, pois seria primária, possuiria bons antecedentes, residência fixa há mais de quatro anos no mesmo endereço, atividade laborativa lícita como trabalhadora rural e promotora de eventos, além de vínculo familiar no distrito da culpa.

A impetração também sustenta a desproporcionalidade da prisão preventiva, afirmando que a paciente faz jus a responder ao processo em liberdade, com restabelecimento da rotina de trabalho e do convívio familiar.

A defesa invoca os arts. 318, 318-A e 318-B do Código de Processo Penal.

Afirma que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos, sendo uma de 6 anos e outra de 11 meses à época da impetração, e que seria responsável por seus cuidados, além de auxiliar no acompanhamento de tratamento de saúde de avó materna acometida por câncer.

Com base nesses fundamentos, requereu, liminarmente e no mérito, a revogação do mandado de prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postulou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

O pedido liminar foi indeferido.

Prestadas as informações solicitadas à autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Josemar Moreira, opinou pelo conhecimento do
habeas corpus
e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006711-29.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALINE DA SILVA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
Advogado do(a) PACIENTE: ANANIAS FERREIRA SANTIAGO - ES29206

VOTO

Conheço do
habeas corpus
, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. A impetração se volta contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha que decretou a prisão preventiva de ALINE DA SILVA DOS SANTOS, denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

A defesa sustenta, em síntese, ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, inexistência de
periculum libertatis,
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, desproporcionalidade da custódia, primariedade, bons antecedentes, residência fixa, atividade laborativa lícita e ausência de violência ou grave ameaça nos delitos imputados.

Invoca, ainda, a condição de mãe de duas crianças menores de 12 anos para requerer, subsidiariamente, substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento nos arts. 318, 318-A e 318-B do Código de Processo Penal.

A ordem, contudo, deve ser denegada.

A prisão preventiva constitui medida excepcional, mas legítima quando demonstrados, com base em elementos concretos e contemporâneos, os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, observadas as hipóteses de admissibilidade do art. 313 do mesmo diploma.

Não se exige juízo de certeza próprio da sentença condenatória, mas prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade.

No caso, o
fumus comissi delicti
encontra suporte nos elementos informativos colhidos na origem.

A paciente foi presa em flagrante em 04/09/2025, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão judicialmente expedido, ocasião em que foram localizados, em residência a ela vinculada, aproximadamente 4 kg de substância análoga à maconha, cerca de 900 g de substância análoga a haxixe e aparelhos celulares.

A natureza e a quantidade do material apreendido conferem lastro mínimo à imputação de tráfico de drogas, sobretudo nesta fase cautelar, na qual não se examina, de modo exauriente, autoria definitiva, domínio final da droga ou responsabilidade penal plena.

Basta, para o momento, que os elementos existentes indiquem plausibilidade da imputação, o que se verifica pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes em local associado à paciente.

Também não se constata ilegalidade quanto ao enquadramento do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Os delitos imputados possuem pena máxima superior a 4 anos, o que autoriza, em tese, a custódia preventiva, desde que presentes os fundamentos cautelares do art. 312 do Código de Processo Penal.

A controvérsia central, portanto, reside na existência de
periculum libertatis
e na suficiência da fundamentação utilizada pelo Juízo de origem. Sob esse aspecto, não se identifica constrangimento ilegal.

A decisão impugnada não se apoiou apenas na gravidade abstrata do tráfico de drogas. Foram indicados dados concretos do caso: apreensão de relevante quantidade de entorpecentes, notícia de nova prática delitiva durante o curso da persecução penal, descumprimento de condições impostas no monitoramento eletrônico e insuficiência das cautelares anteriormente aplicadas.

A expressiva quantidade de droga apreendida, por si só, já ultrapassa juízo genérico sobre gravidade do delito.

A apreensão de aproximadamente 4 kg de maconha e 900 g de haxixe revela circunstância objetiva da conduta imputada e autoriza, em análise cautelar, inferência de maior lesividade social e de possível inserção em atividade de tráfico com grau relevante de organização.

Esse fundamento ganha maior densidade quando conjugado com os fatos supervenientes narrados nos autos. A paciente, após ser beneficiada com liberdade provisória mediante monitoramento eletrônico, teria violado condições impostas e deixado de justificar saída de área obrigatória, sem atendimento às ligações da central de monitoramento.

A defesa afirma que a paciente rompeu a tornozeleira eletrônica por medo de ser recolhida ao cárcere e deixar os filhos sem cuidados.

Embora a alegação revele preocupação familiar, não afasta a relevância cautelar do descumprimento. Ao contrário, a ruptura voluntária de mecanismo de fiscalização judicial, sem prévia autorização do Juízo competente, demonstra resistência ao controle estatal e enfraquece a confiança necessária à aplicação de medidas menos gravosas.

As medidas cautelares diversas da prisão dependem de mínima adesão da pessoa submetida ao controle judicial. Quando a cautelar anteriormente aplicada é violada, sobretudo em contexto de imputação por tráfico de drogas e com notícia de novo fato penalmente relevante, a prisão preventiva deixa de ser resposta abstrata ou antecipatória e passa a representar providência fundada na concreta insuficiência das alternativas já testadas.

A impetração também argumenta que a prisão teria sido decretada em razão de suposta prática posterior do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, relativo à posse de munições, fato ainda não definitivamente comprovado.

A ponderação é relevante, pois notícia de nova infração não pode ser tratada como condenação nem como presunção absoluta de culpa.

Todavia, a decisão não utilizou tal dado como juízo definitivo de responsabilidade penal. A referência ao novo flagrante foi empregada como elemento de avaliação do risco cautelar, em conjunto com a apreensão da droga e com a violação das cautelares. Esse uso é legítimo na análise do
periculum libertatis
, pois a prisão preventiva exige prognóstico de risco, não certeza condenatória sobre fatos supervenientes.

A jurisprudência consolidada admite que registros de reiteração delitiva, ações penais em curso, inquéritos e notícias de prática de novo delito sejam considerados para aferir risco concreto à ordem pública, desde que não utilizados como fundamento exclusivo ou como antecipação de pena.

Aqui, o fundamento não é isolado. Ele se soma ao descumprimento do monitoramento eletrônico e à gravidade concreta extraída da quantidade de entorpecentes apreendidos.

Também não prospera a alegação de que a ausência de violência ou grave ameaça impediria a prisão preventiva.

Embora tal circunstância deva ser ponderada, ela não exclui, por si, a cautelar extrema. Os crimes de tráfico de drogas, especialmente quando envolvem quantidade expressiva de entorpecentes e indícios de continuidade da atividade ilícita, podem justificar a custódia para garantia da ordem pública, desde que demonstrados elementos concretos. É exatamente o que se verifica.

As condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e atividade laborativa lícita, tampouco impõem soltura automática.

Tais circunstâncias têm relevância, mas não neutralizam fundamentos cautelares idôneos quando presentes. No caso, o quadro concreto indica que a paciente, mesmo beneficiada anteriormente com liberdade provisória monitorada, teria descumprido as condições impostas e se envolvido em novo episódio penalmente relevante.

Não se trata de negar valor às condições pessoais. Trata-se de reconhecer que, diante da insuficiência demonstrada da cautelar menos gravosa, elas não bastam para afastar a necessidade da prisão preventiva.

A defesa sustenta, ainda, que a paciente estava em liberdade provisória, e não em prisão domiciliar, quando sobreveio o decreto preventivo, apontando equívoco na narrativa ministerial. Ainda que se aceite tal distinção, ela não altera a conclusão.

O ponto decisivo não é a nomenclatura da cautelar anteriormente aplicada, mas o fato de a paciente estar submetida a controle judicial e, segundo informações da origem, ter descumprido as obrigações impostas.

A circunstância de a liberdade provisória ter sido acompanhada de monitoramento eletrônico reforça, e não enfraquece, a conclusão de insuficiência das medidas alternativas.

O monitoramento foi justamente a cautelar escolhida para permitir resposta em liberdade. Se tal mecanismo se mostrou ineficaz, a decretação da preventiva encontra suporte lógico e jurídico.

Também não se verifica desproporcionalidade manifesta da prisão. A proporcionalidade da cautelar deve ser aferida pela gravidade concreta da imputação, pela pena abstratamente cominada, pelo risco processual identificado e pela adequação da medida.

A denúncia atribui à paciente tráfico de drogas e associação para o tráfico, delitos graves, com penas superiores ao patamar legal previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Além disso, a custódia foi motivada por circunstâncias concretas e não por presunção abstrata de periculosidade.

Nesse contexto, medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes. A defesa requer aplicação das providências do art. 319 do Código de Processo Penal, mas não indica medida capaz de superar o histórico recente de descumprimento do monitoramento eletrônico. Reaplicar medida cautelar já violada, sem elemento novo que restabeleça confiança no cumprimento das determinações judiciais, esvaziaria a função preventiva da medida.

O
habeas corpus
, por outro lado, não comporta aprofundamento probatório incompatível com rito célere.

Questões relativas à propriedade efetiva da droga, à participação de Ramon de Jesus Vieira, ao grau de ciência da paciente e à configuração definitiva da associação para o tráfico devem ser examinadas na instrução criminal, sob contraditório pleno.

Nesta sede, compete apenas verificar a legalidade da custódia cautelar. E, nesse plano, há suporte suficiente para preservação do decreto.

Resta examinar o pedido subsidiário de prisão domiciliar, formulado com base na maternidade de duas crianças menores de 12 anos.

A defesa invoca os arts. 318, 318-A e 318-B do Código de Processo Penal, afirmando que a paciente possui dois filhos pequenos, depende de liberdade para cuidar deles e também auxiliaria familiar idosa em tratamento de saúde.

A tese merece exame cuidadoso, pois envolve proteção integral de crianças e diretriz humanitária reconhecida pelo ordenamento jurídico.

O art. 318-A do Código de Processo Penal estabelece, como regra, a substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e que o crime não tenha sido praticado contra filho ou dependente.

Essa regra, contudo, não possui caráter absoluto.

A jurisprudência admite afastamento da substituição quando presentes situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas, capazes de demonstrar que a prisão domiciliar não atende à finalidade cautelar ou coloca em risco o próprio núcleo familiar protegido pela norma.

No caso, a maternidade da paciente é dado relevante, mas não suficiente para a concessão automática da prisão domiciliar. A decisão de origem indicou circunstância concreta para afastar a substituição: a droga teria sido apreendida no ambiente residencial, local vinculado à paciente e, em tese, aos filhos menores.

Esse dado distingue o caso da situação ordinária em que a mãe, embora presa preventivamente, não utiliza o ambiente doméstico como base para atividade ilícita.

Aqui, segundo a imputação, a residência teria servido para depósito de aproximadamente 4 kg de maconha e 900 g de haxixe. Tal circunstância permite concluir, em cognição cautelar, que o retorno da paciente ao mesmo espaço domiciliar, sem maior garantia de fiscalização eficaz, não atende à proteção das crianças nem à preservação da ordem pública.

A finalidade dos arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal é proteger a infância, não criar blindagem automática contra a prisão preventiva. Quando os elementos do caso indicam que o ambiente doméstico foi utilizado para guarda de entorpecentes em quantidade expressiva, a concessão de prisão domiciliar pode frustrar a própria razão de ser da norma, especialmente diante de notícia de descumprimento de cautelar anterior.

A defesa afirma que os filhos dependem dos cuidados maternos. Essa alegação é sensível e merece consideração.

Contudo, o
habeas corpus
não traz elementos suficientes para demonstrar inexistência de rede mínima de apoio ou situação de abandono inevitável das crianças em razão da custódia.

Ao mesmo tempo, os autos indicam circunstâncias concretas que recomendam cautela maior: uso da residência para depósito de drogas, violação de monitoramento eletrônico e notícia de nova prática delitiva.

O rompimento da tornozeleira eletrônica, justificado pela defesa como reação ao medo da prisão, também pesa contra a substituição por domiciliar. A prisão domiciliar exige disciplina e fiscalização. Se o monitoramento eletrônico, medida menos restritiva, não foi observado, não há base segura para concluir que o recolhimento domiciliar será suficiente para impedir reiteração, ou evasão do controle judicial.

Assim, embora a maternidade constitua fundamento jurídico importante, o caso apresenta excepcionalidade concreta apta a afastar, por ora, a substituição automática da prisão preventiva por domiciliar.

A medida poderá ser reavaliada pelo Juízo de origem, caso sobrevenham elementos novos, inclusive relatório social, comprovação de situação de vulnerabilidade extrema das crianças ou proposta de fiscalização efetiva em endereço diverso daquele utilizado na imputação.

Não se ignora que a prisão preventiva deve ser reavaliada periodicamente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. A manutenção da custódia exige contemporaneidade dos fundamentos e controle judicial permanente. Todavia, no momento, os elementos constantes dos autos revelam fundamentação concreta, atual e suficiente para a preservação da medida.

Ante o exposto, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)